Tribunal: TJES
Processo: 5002749-87.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002749-87.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GREYSE FRANCISCA DA MATA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (CNPJ NEGATIVADO).INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (
ART. 6º, VIII, CDC
). RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) À HONRA OBJETIVA (
SÚMULA 227, STJ
). RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (
ENUNCIADO 32
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela ré (fornecedora de serviço de internet banda larga) contra sentença que declarou a inexistência do débito e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da negativação indevida do CNPJ da autora. A recorrente sustentou a legalidade da contratação, provada pela instalação do serviço no endereço da recorrida. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 Análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à pessoa jurídica (teoria finalista mitigada) para fins de inversão do ônus da prova.

2 Verificação da legalidade da inscrição do CNPJ da autora nos cadastros restritivos e do dever de indenizar por danos morais decorrentes da violação à honra objetiva.

3 Adequação do valor da indenização por danos morais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

4 Aplicação do CDC: Reconhece-se a relação de consumo, com base na Teoria Finalista Mitigada do STJ, em razão da vulnerabilidade técnica e jurídica da Recorrida (pessoa jurídica) frente à Recorrente (fornecedora), aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC.

5 Ônus da Prova e Ilícito: Competia à Recorrente demonstrar a regularidade da contratação e a origem do débito (
art. 6º, VIII, CDC
c/c
art. 373, II, CPC
). A ré não anexou cópia do contrato assinado ou qualquer prova inequívoca da adesão da autora, prevalecendo a alegação de inexistência da dívida.

6 Dano Moral à Pessoa Jurídica: A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito (negativação do CNPJ) atinge sua honra objetiva (bom nome, credibilidade e imagem), configurando dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula nº 227 do STJ e o entendimento do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP. O dano é presumido e não exige comprovação de prejuízo material.

7 Quantum Indenizatório: O valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) mostrou-se excessivo. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que permite a revisão de valores exorbitantes, a indenização é minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica na hipótese de vulnerabilidade técnica e fática (Teoria Finalista Mitigada), cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação que originou a negativação. A inscrição indevida do CNPJ em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
à honra objetiva (
Súmula 227/STJ
), sendo, contudo, o
quantum
indenizatório passível de minoração pelo Colegiado Recursal em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º) e 43.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, II e 487, I.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Código Civil (CC), art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula nº 227.

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/08/2020.

TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator.: Cabral da Silva, DJe 10/09/2021.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002749-87.2025.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GREYSE FRANCISCA DA MATA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (CNPJ NEGATIVADO).INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (
ART. 6º, VIII, CDC
). RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) À HONRA OBJETIVA (
SÚMULA 227, STJ
). RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (
ENUNCIADO 32
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela ré (fornecedora de serviço de internet banda larga) contra sentença que declarou a inexistência do débito e a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da negativação indevida do CNPJ da autora. A recorrente sustentou a legalidade da contratação, provada pela instalação do serviço no endereço da recorrida. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 Análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à pessoa jurídica (teoria finalista mitigada) para fins de inversão do ônus da prova.

2 Verificação da legalidade da inscrição do CNPJ da autora nos cadastros restritivos e do dever de indenizar por danos morais decorrentes da violação à honra objetiva.

3 Adequação do valor da indenização por danos morais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

4 Aplicação do CDC: Reconhece-se a relação de consumo, com base na Teoria Finalista Mitigada do STJ, em razão da vulnerabilidade técnica e jurídica da Recorrida (pessoa jurídica) frente à Recorrente (fornecedora), aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC.

5 Ônus da Prova e Ilícito: Competia à Recorrente demonstrar a regularidade da contratação e a origem do débito (
art. 6º, VIII, CDC
c/c
art. 373, II, CPC
). A ré não anexou cópia do contrato assinado ou qualquer prova inequívoca da adesão da autora, prevalecendo a alegação de inexistência da dívida.

6 Dano Moral à Pessoa Jurídica: A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito (negativação do CNPJ) atinge sua honra objetiva (bom nome, credibilidade e imagem), configurando dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula nº 227 do STJ e o entendimento do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP. O dano é presumido e não exige comprovação de prejuízo material.

7 Quantum Indenizatório: O valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) mostrou-se excessivo. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que permite a revisão de valores exorbitantes, a indenização é minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica na hipótese de vulnerabilidade técnica e fática (Teoria Finalista Mitigada), cabendo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação que originou a negativação. A inscrição indevida do CNPJ em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
à honra objetiva (
Súmula 227/STJ
), sendo, contudo, o
quantum
indenizatório passível de minoração pelo Colegiado Recursal em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42 (§ 1º) e 43.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, II e 487, I.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Código Civil (CC), art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula nº 227.

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/08/2020.

TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator.: Cabral da Silva, DJe 10/09/2021.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora que teve seu CNPJ indevidamente negativado em março de 2025, o que a impediu de adquirir mercadorias junto a fornecedores, paralisando sua atividade comercial. Sustenta que jamais contratou os serviços da ré e que sequer recebeu qualquer notificação a respeito da suposta dívida. Aduz que tal negativação causou não apenas prejuízos materiais, mas também danos à sua reputação empresarial, especialmente por ocorrer em época de maior fluxo de vendas.

A sentença proferida, assim, concluiu:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência de todos os débitos decorrentes do contrato de nº 0000899926846069;

c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a sentença merece reforma, alegando a licitude da contratação do serviço de internet banda larga pela Recorrida (pessoa jurídica), comprovando a instalação no mesmo endereço que a Recorrida informou na inicial e que consta no cadastro da Receita Federal. Além disso, afirma ter comprovado a vasta utilização do serviço e que a Recorrida não questionou a instalação e utilização em sua réplica, tornando estes fatos incontroversos. Ao final, argumenta que não houve irregularidade ou dano. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso merece prosperar em parte
.

No caso em exame, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação estabelecida entre as partes, com fundamento na teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Embora a autora seja pessoa jurídica e utilize os serviços de telefonia em sua atividade empresarial, verifica-se sua vulnerabilidade técnica e jurídica diante da fornecedora, que detém posição de superioridade na relação contratual.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação do CDC não se limita ao consumidor final nos moldes estritos da teoria finalista pura, sendo possível sua incidência quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante, como ocorre no presente caso. Dessa forma, reconhece-se a existência de uma relação de consumo, ensejando a proteção das normas consumeristas.

Assim, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao Recorrente demonstrar a origem da dívida que deu azo ao apontamento desabonatório e a legalidade da conduta, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, constato que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, as alegações autorais prevalecem.

Portanto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo a quo, reconhecendo a existência de danos morais e acolhimento do pedido de declaração de inexistência de quaisquer débitos referente ao contrato discutido,
in verbis
:

“Digo isso porque a Requerida informou em contestação que os serviços referentes ao contrato em questão foram instalados em 17/03/2023 e cancelados por inadimplência em 16/09/2023, pois nenhuma conta foi paga.

Além disso, a Requerida não trouxe cópia do contrato que mencionou ser regular ou qualquer gravação que evidenciasse a adesão.

Nesse diapasão, tenho que a requerida não carreou ao feito nenhuma prova a demonstrar a legitimidade da sua conduta, eis que não juntou qualquer documento que comprovasse a adesão da parte autora ao contrato.

Insta ainda salientar que a prova da contratação era de simples produção pela ré, eis que poderia ter apresentado o documento assinado pela representante da parte autora, física ou digitalmente, no sentido de demonstrar que foi a requerente que contratou, informando seus dados pessoais e intransferíveis; não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus.[...]”

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, tendo em vista a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito inexistente e não comprovado.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da parte recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, cabe a menção ao entendimento do magistrado sentenciante quanto ao reconhecimento de danos morais à pessoa jurídica no caso em tela, senão vejamos:

“
[...] Assim, deve o requerido suportar o risco de suas atividades, indenizando os danos sofridos, eis que
a inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, sem a comprovação da contratação, é fator hábil a atestar a ilicitude da conduta perpetrada, decorrendo de tal conduta lesiva o dever de indenizar.

Isto posto, nos termos da
a Súmula nº 227 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece, induvidoso que
a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito
- ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana
, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito.

Modernamente fala-se em honra profissional como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce sua atividade.
”

Assim é a jurisprudência:

EMENTA: PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. PESSOA JURÍDICA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da súmula nº. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral" . 2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas. 3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação . 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica . Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar.
Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)